Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707693-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RUTE CARVALHO FONTINELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator